Tribunal: TJDFT
Processo: 0750846-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750846-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA OLENUBIA PINHEIRO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal e Outro em face da r. decisão (ID 71902173 dos autos de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Olenubia Pinheiro da Costa e Outro, incluiu honorários do processo coletivo (fase de conhecimento), no importe de 11% (onze por cento), no valor executado. Alegam os Agravantes, em resumo, que a r. decisão não observou o decido no Agravo de Instrumento no 0703631-41.2020.8.07.0000, mais especificamente no que tange à necessária observância do valor total da condenação imposta na r. sentença coletiva, de modo a evitar prejuízo aos Executados. Requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme bem destacado pelos Agravantes, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0703631-41.2020.8.07.0000, desta relatoria, a eg. 8a Turma Cível, estabeleceu parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, nos seguintes termos (ID 18015942 do referido processo): “(...) Assim, o Juízo ao qual foi distribuído o cumprimento individual de sentença lastreado em título formado na ação coletiva de no 2015.01.1.125134-3 deve definir o percentual e quantia dos honorários advocatícios da fase de conhecimento (art. 85, §o4, inciso II, do CPC/15), incluindo-os no débito exequendo, desde que lhe tenham sido fornecidas as informações necessárias à correta fixação desse valor. Nesse sentido, para viabilizar a aferição do percentual e quantia devidos a título de honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, o Exequente deve, ao manejar o cumprimento de sentença, apresentar planilha de cálculo abrangendo a totalidade dos valores devidos aos associados alcançados pela sentença prolatada na demanda coletiva (condenação integral), assim como informar o montante da verba honorária já executado em outros cumprimentos individuais de sentença ajuizados. Isso porque a fixação do percentual de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento a ser arbitrado pelo magistrado, em se tratando de ação condenatória, deve ter como parâmetro o valor total da condenação imposta na sentença coletiva (art. 85, §2o do CPC/15), sob pena de ofensa ao próprio comando inserto no título executivo. Essa ressalva é de suma importância, especialmente nas causas em que for parte a Fazenda Pública, uma vez que o estatuto processual vigente estabelece que, em casos tais, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do art. 85 do CPC/15, assim como o critério de escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo, in verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [...] § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.” Logo, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve, a princípio, observar a faixa inicial prevista no inciso I do §3o do art. 85 do CPC/15 e, havendo valor sobressalente, aplicar os percentuais previstos nas faixas subsequentes, de forma sucessiva. Consistindo a condenação imposta aos Executados no “pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009”, acrescidos de correção monetária e juros de mora, esse montante deve servir de base de cálculo para a fixação da verba honorária devida na fase de conhecimento, observados, ainda, os percentuais estabelecidos nos diversos incisos do art. 85, § 3o, do CPC/15 de acordo com o valor total apurado. Caso contrário, admitindo-se como parâmetro para a fixação da verba honorária da fase de conhecimento tão somente o valor apurado em cada liquidação individual, dificilmente haverá o escalonamento preconizado pelo estatuto processual pátrio, restringindo-se à aplicação da faixa de percentual mais elevada prevista no inciso I do §3o do art. 85 do CPC/15, em evidente prejuízo à parte vencida e ofensa à coisa julgada e ao dispositivo legal em apreço. Assim, se ao ajuizar o cumprimento individualizado pretender também cobrar os honorários relativos à fase de conhecimento, deve o causídico – que, consoante pontuado alhures, integra a mesma banca de advogados que atuou na ação coletiva representando o sindicato – apresentar planilha contendo o valor total da condenação devido pelos Executados e as quantias já exigidas em processos distintos, a fim de requerer a fixação dessa verba honorária de acordo com a importância global apurada, conforme o inciso do §3o do art. 85 do CPC/15 em que se enquadrar, computadas as quantias já garantidas em outros cumprimentos individuais. Essa providência, frise-se, evita que, embora o total da condenação contemple quantidade de salários mínimos correspondente a mais de um inciso do referido dispositivo legal, o pedido de fixação dos honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento recaia sempre na faixa de valor mencionada no inciso I, o que causaria flagrante ofensa ao parâmetro definido no acórdão exequendo. Destaco que tal medida traduz mera aplicação da lei processual vigente, a fim de garantir a justa remuneração dos advogados – pleito esse, aliás, deduzido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao ajuizar perante o STF, em 4/5/2020, a ADC 71, almejando a declaração de constitucionalidade dos §§3o, 5o e 8o do art. 85 do CPC/15, ao fundamento de que se tratam de comandos legais expressos e objetivos que devem ser observados na medida da prescrição posta, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Por fim, ressalto que a determinação da providência a ser adotada pelo patrono da Exequente, além de configurar simples observância do título executivo, não configura exigência desmedida, pois absolutamente viável que seja realizada, mormente porque a cargo da mesma banca de advogados que representou o sindicato na demanda coletiva, sendo esse o detentor das informações acerca dos substituídos beneficiados pelo decisum.(...)” (grifou-se) Nesse contexto, a fixação dos honorários da fase de conhecimento, para incluir no cumprimento de sentença de origem, não prescinde da observância das balizas estabelecidas no julgado acima transcrito, razão pela qual reconheço a presença da probabilidade do direito dos Agravantes. O periculum in mora também está presente, pois, a despeito de o processo de origem estar suspenso até o julgamento do IRDR 15 (Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000), faz-se necessário evitar de pronto o descumprimento do decidido por esta eg. 8a Turma Cível. Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que a fixação dos honorários da fase de conhecimento observe os parâmetros definidos no v. Acórdão 1265110, proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 0703631-41.2020.8.07.0000. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, deverá o feito ficar suspenso na Secretaria até o julgamento do IRDR 15 (Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator